Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736872-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amanda de Paula do Nascimento Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda de Paula do Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0740088-93.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 245074345 dos autos do processo de origem): “Indefiro a gratuidade da justiça. Os rendimentos da parte autora são elevados e não há fundamento para transferir a todos os demais brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse, em razão de débitos espontaneamente contraídos. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - trazer comprovante de endereço; - esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, pois a autora reside em Santa Maria e o STJ tem apontado que, em se tratando de instituição financeira, prevalece o foro da agência onde contratado o serviço; - trazer os contratos objeto da lide ou comprovar, inclusive por intermédio da plataforma consumidor.gov.br, a recusa do réu em fornecê-los." Em suas razões recursais (Id. 75734123) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos levados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, a remuneração mensal líquida recebida pela autora, que não ultrapassa o limite de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Destaca a existência de gastos excepcionais e também de dívidas com diversas instituições bancárias que autorizam o enquadramento da demandante na posição jurídica de superendividada. Conclui que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão interlocutória (Id. 75791838) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, aos 22 de setembro de 2025, por meio da qual o Juízo singular indeferiu a petição inicial com fundamento na regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Examine-se, por relevante, o teor da sentença aludida: “AMANDA DE PAULA DO NASCIMENTO ingressou com ação em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 245074345 e 248937918, a parte autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. A título esclarecedor, observe-se o disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, "in verbis": "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final;" Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Retire-se a marcação de gratuidade. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1781537, 07192492120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem. 2. A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento. 3. Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto. 4. Agravo não conhecido.” (Acórdão no 1435958, 07014319020218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença. 3. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1431166, 07056158920228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que o presente recurso tem por objeto, singelamente, a avaliação a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, tema que perdeu a utilidade diante do exame da controvérsia jurídica promovido pelo Juízo singular, por ocasião da sentença. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não merece ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator